Tribunal: STF
Processo: RE 94256
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA QUE PLEITEIA VANTAGENS DECORRENTES
DE INVENÇÃO.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR TER A INVENÇÃO RESULTADO DA
PARTICIPAÇÃO COLETIVA DE VARIOS EMPREGADOS, INCLUSIVE DA RECLAMANTE,
NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES CONTRATUAIS. FUNDAMENTO ESSE
SUFICIENTE EM SI E QUE, POR NÃO CONTER QUESTÃO CONSTITUCIONAL, NÃO
ABRE ENSEJO A INSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA NAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART-143 DA CARTA MAGNA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.